Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme artigo 129, §13, do Código Penal.
2. Consta da denúncia que, em 15 de janeiro de 2025, no estacionamento da Feira Modelo de Sobradinho/DF, o recorrente ofendeu a integridade corporal de sua companheira, provocando-lhe lesões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão da pena-base deve adotar a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para aumento por cada circunstância judicial desfavorável; e (ii) estabelecer se a fixação da pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O legislador não impôs critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, conferindo ao magistrado discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.
5. A jurisprudência desta Corte adota o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
7. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13, do Código Penal; art. 59, inciso II, do Código Penal; art. 61, II, “a”, do Código Penal; art. 66 do Código Penal; art. 33, §2o, “c” e §3o do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025; Acórdão 1806009, 0702263-79.2020.8.07.0005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 03/02/2024.